Tribunal: TJDFT
Processo: 0719485-78.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID-19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a pagar à autora o valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados em razão da pandemia, no valor de R$ 1.517,55, além da quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais. Em suas razões recursais, alega que o cancelamento foi decorrente da pandemia, o que afasta o dever de reparar eventuais danos material e moral, além de não ser cabível o reembolso em espécie. Pede a reforma da sentença para afastar os pedidos deferidos, ou, subsidiariamente, a redução dos valores da reparação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35783110 e 35783111). Contrarrazões apresentadas (ID 35783116).
3. Preliminar de ausência de interesse recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Apesar de constar trechos desarrazoados no recurso, as alegações deduzidas, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, de modo que se mostram presentes os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo internacional em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020 dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
6. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
7. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia. Ressalto que a opção pela concessão de crédito é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor.
8. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pela autora na tentativa de remarcar as datas das passagens e/ou ser ressarcida dos prejuízos com a compra, não verifico a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. A situação vivenciada pela recorrida trata-se de mero aborrecimento. Ademais, a conjuntura extraordinária em que inserido o fato descrito na exordial, há que se considerar que resta configurada hipótese de fortuito externo, uma vez que os desdobramentos da pandemia da Covid-19 foram e continuam sendo capazes de afetar sobremaneira o sistema global de aviação. Não se pode dizer sequer que houve defeito na informação, em face da situação de incerteza imposta pela própria pandemia, que a cada dia acrescentava o número de infectados e medidas de restrição ao setor aeroviário, o que acarretou a dificuldade em estabelecer datas para remarcação de voos e restituição de valores, o que afasta a reparação imposta na sentença.
9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais e mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.